Tribunal: TJBA
Processo: 8001547-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001547-16.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA MATOS Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DO AUTOR. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCOLHA DO FORO NA CAPITAL DO ENTE FEDERADO. PREVALÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução individual de mandado de segurança coletivo ajuizada em face do Estado da Bahia, declinou da competência da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA e determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio da exequente, localizado na comarca de Serrinha/BA, conforme comprovante de residência (ID 97308986), com fundamento em orientação firmada em julgados do Tribunal de Justiça da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, nas execuções individuais de título judicial coletivo propostas contra o Estado, a competência territorial deve ser fixada obrigatoriamente no foro do domicílio do exequente ou se prevalece a faculdade do autor de escolher o foro, inclusive a capital do ente federado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 52, parágrafo único, do CPC estabelece que, sendo o Estado demandado, a ação pode ser proposta no foro do domicílio do autor, do local do fato, da situação da coisa ou na capital do ente federado, conferindo ao autor faculdade de escolha do foro. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a escolha do foro, nas demandas contra a Fazenda Pública, constitui prerrogativa do autor, ressalvada a competência absoluta dos Juizados Especiais quando instalada no local. 5. Os precedentes mencionados na decisão agravada tratam de competência funcional, ao definir que a execução individual de título coletivo deve tramitar no primeiro grau de jurisdição, não afastando a natureza relativa da competência territorial nem a faculdade de escolha do autor. 6. A determinação de remessa ao domicílio do exequente, de forma impositiva, restringe indevidamente a opção legalmente assegurada e contraria a orientação jurisprudencial dominante. 7. Manifestada expressamente a opção da parte autora pelo foro da capital, deve ser respeitada sua escolha, fixando-se a competência no juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 10; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8034253-57.2023.8.05.0000; TJ-BA, CC nº 8039473-07.2021.8.05.0000; TJ-BA, CC nº 8028258-63.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001547-16.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA MATOS e como agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR